Tribunal: TJSP
Processo: 1022848-71.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – SITUAÇÃO TOLERADA POR LARGO LAPSO TEMPORAL PELA LOCATÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
- Tendo em vista que o apelado, ainda que não tivesse encaminhado a integralidade dos documentos comprobatórios à apelante, providenciou o registro da empresa, contratou seguro contra

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – SITUAÇÃO TOLERADA POR LARGO LAPSO TEMPORAL PELA LOCATÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
- Tendo em vista que o apelado, ainda que não tivesse encaminhado a integralidade dos documentos comprobatórios à apelante, providenciou o registro da empresa, contratou seguro contra incêndio, de modo a resguardar o pagamento de indenização em caso de sinistro e realizou os ensaios de estanqueidade, inviável o reconhecimento do inadimplemento contratual, mormente quando houve inércia por parte da apelante por longo lapso temporal em relação ao inadimplemento contratual, situação essa que deve ser interpretada como concordância ao inadimplemento havido, sendo injustificado, portanto, a adoção de comportamento contraditório acerca de tal fato, mormente quando sequer fora alegada a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo por conta da não entrega dos documentos.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000804298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022848-71.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante WBN -
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado YGOR FERREIRA E
SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022848-71.2018.8.26.0506
VOTO No 27932
APELAÇÃO CÍVEL No 1022848-71.2018.8.26.0506
APELANTE: WBN – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
APELADO: YGOR FERREIRA E SILVA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) CÁSSIO ORTEGA DE ANDRADE
EMENTA
APELAÇÃO

DESPEJO
POR
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL

AUSÊNCIA
DE
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS
SITUAÇÃO TOLERADA POR LARGO
LAPSO
TEMPORAL
PELA
LOCATÁRIA

IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO
- Tendo em vista que o apelado, ainda que não tivesse
encaminhado a integralidade dos documentos comprobatórios à
apelante, providenciou o registro da empresa, contratou seguro
contra incêndio, de modo a resguardar o pagamento de
indenização em caso de sinistro e realizou os ensaios de
estanqueidade, inviável o reconhecimento do inadimplemento
contratual, mormente quando houve inércia por parte da apelante
por longo lapso temporal em relação ao inadimplemento
contratual, situação essa que deve ser interpretada como
concordância ao inadimplemento havido, sendo injustificado,
portanto, a adoção de comportamento contraditório acerca de tal
fato, mormente quando sequer fora alegada a ocorrência de
qualquer prejuízo efetivo por conta da não entrega dos
documentos.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
285/290, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado atribuído à causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva, vez que o contrato foi originalmente firmado com o requerido, apesar
de existir menção sobre a sucessão automática pela empresa, que fosse explorar a atividade

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022848-71.2018.8.26.0506
VOTO No 27932
APELAÇÃO CÍVEL No 1022848-71.2018.8.26.0506
comercial no local. Reconheceu que a não entrega por parte do réu de cópia autenticada do
contrato social da empresa instalada no imóvel e de realização de seguro patrimonial contra
incêndio, tendo como beneficiário o locador (fls. 67 e seguintes) era mera irregularidade
contratual que, por si só, não poderia redundar em drástica resolução do negócio jurídico.
Quanto aos testes denominados “testes diários” e “de estanqueidade”, reputou se tratar de
obrigação de ordem pública, envolvendo a segurança da exploração comercial realizada no
imóvel, concluindo que não havia prova de omissão do locatário quanto a esses deveres,
tampouco notícia de algum evento que o sugerisse, não sendo a ausência de comprovação
quanto à realização dos testes motivo a autorizar a resolução da avença, por se tratar de
obrigação acessória.
Foram opostos embargos de declaração os quais restaram acolhidos para o
fim de rejeitar a impugnação, pois o reajuste no valor dos aluguéis era posterior ao
ajuizamento da demanda, razão pela qual não poderia repercutir na fixação do valor
atribuído à causa.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu a autora, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao
argumento de que a demanda deveria ter sido julgada procedente, pois restava claro que o
réu não havia fornecido à autora os documentos devidos e exigidos contratualmente. Narrou
que ocorreram diversos inadimplementos, consistente na ausência de entrega de cópia
autenticada do contrato social da empresa, ausência de realização dos laudos relativos aos
testes de estanqueidade, que deveria ter sido feito anualmente, deixando a autora vulnerável
e sujeita a responder juntamente com o réu por possíveis multas, deixando o imóvel
suscetível à acidente. No mais, sustentou que a cláusula contratual não previa somente a
contratação do seguro contra incêndio, mas também, que o beneficiário deste fosse a autor
e não o réu, destacando que o réu não havia comprovado que seus funcionários realizavam
diariamente as medições de estanqueidade.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022848-71.2018.8.26.0506
VOTO No 27932
APELAÇÃO CÍVEL No 1022848-71.2018.8.26.0506
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, se verifica que dos elementos constantes nos autos, que o
inadimplemento das cláusulas contratuais apontadas, se referia à ausência de entrega de
documentos e não à realização da obrigação que cominaria na emissão dos documentos,
cuja entrega não fora realizada anteriormente.
Note-se que a ora recorrente não alega que os locativos não foram pagos,
mas tão somente que o apelado não entregara a cópia do contrato social da empresa que
ocuparia o imóvel; dos laudos relativos aos testes anuais de estanqueidade e; que o seguro
contra incêndio fora contratado tendo como beneficiário a ora apelante.
Referido inadimplemento, como bem destacado pelo R. Juízo a quo, se
referia à obrigação secundária da avença firmada, cujo inadimplemento não tem o condão
de fomentar a determinação de despejo por inadimplemento contratual, mormente quando
considerado o lapso temporal transcorrido entre a data da celebração do negócio jurídico e a
data do ajuizamento da demanda. .
Note-se que o contrato fora firmado em 01.08.11, ao passo que a demanda
fora ajuizada 05.07.18, ou seja, quando o contrato vigia por prazo indeterminado, visto que,
quando da celebração da avença o prazo inicial previsto era de cinco anos.
Se assim era, causa espécie o fato da locadora vir em Juízo pleitear a
rescisão contratual pela ausência de entrega de documentos que deveriam ter sido
entregues na época da celebração do contrato (2011), como o contrato social da empresa e
do comprovante (cláusula 1.3), apólice de seguro da qual constasse que era ela beneficiada
do seguro (cláusula 4.1), tão somente no ano de 2018, ou seja, quando transcorrido quase
7 anos da imposição de tal obrigação.
Note-se que a única notificação enviada pela locadora ao locatário
ocorreu em 09.04.18 (fls. 26/28), dando conta tão somente do interesse de não
prosseguir a locação em decorrência do alegado descumprimento, inexistindo prova,
assim, de que antes do ajuizamento da demanda a locatária tenha buscado solucionar

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022848-71.2018.8.26.0506
VOTO No 27932
APELAÇÃO CÍVEL No 1022848-71.2018.8.26.0506
a questão administrativamente.
Ora, se a locatária entendia que a entrega de tais documentos eram
indispensáveis para que o pacto firmado se aperfeiçoasse, deveria ter prontamente se
insurgido contra tal situação, à luz do princípio da boa-fé contratual, e não aguardar o
transcurso de largo lapso temporal para tanto, de modo a fazer crer ao locatário que a
exibição de tais documentos efetivamente seria necessário.
Assim, admitir que a recorrente possa pleitear a rescisão contratual por
inadimplemento decorrente ausência de entrega de documentos, que deveriam ter sido
exibidos há 7 anos, seria o mesmo que admitir que esta adote comportamento contraditório
('venire contra factum proprium'), na medida em que, após ter tolerado tal
descumprimento sem a comprovação de insurgência nesse particular, pudesse rescindir o
contrato por culpa da parte adversa por falta da entrega de documento, quando fez crer à
parte adversa que a entrega de cópia dos documentos em questão eram desnecessários.
Ademais, importante lembrar que o contrato social fora encaminhado
para o endereço da agravante (vide comprovante de fls. 105) e que seguro firmado,
apesar de não constar a apelante como beneficiária, preservava o direito da recorrente
em caso de acidente (vide fls. 190/203).
Demais disso, foram acostados aos autos os pretendidos laudos de
estanqueidade do período de 2013 a 2018, de modo a comprovar que os ensaios
estavam sendo efetivamente realizados (vide fls. 204/236).
Daí porque, tendo em vista que o apelado, ainda que não tivesse
encaminhado a integralidade dos documentos comprobatórios à apelante,
providenciou o registro da empresa, contratou seguro contra incêndio, de modo a
resguardar o pagamento de indenização em caso de sinistro e realizou os ensaios de
estanqueidade, inviável o reconhecimento do inadimplemento contratual, mormente
quando houve inércia por parte da apelante por longo lapso temporal em relação ao
inadimplemento contratual, situação essa que deve ser interpretada como
concordância ao inadimplemento havido, sendo injustificado, portanto, a adoção de
comportamento contraditório acerca de tal fato, mormente quando sequer fora
alegada a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo por conta da não entrega dos
documentos.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022848-71.2018.8.26.0506
VOTO No 27932
APELAÇÃO CÍVEL No 1022848-71.2018.8.26.0506
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão
pronunciada não merece ser reformada pelas razões do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 16% do valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora